Tribunal: TJMT
Processo: 0005300-29.2012.8.11.0037
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005300-29.2012.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), GIRAMUNDO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 04.642.657/0001-03 (AGRAVANTE), VANUZA MARCON MATHEUS - CPF: 631.345.511-87 (ADVOGADO), ALBERTINHO MATOS DA SILVA - CPF: 470.311.740-15 (AGRAVANTE), ROSMARI CARDOSO DA SILVA - CPF: 706.172.440-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ALBERTINHO MATOS DA SILVA - CPF: 470.311.740-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSMARI CARDOSO DA SILVA - CPF: 706.172.440-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL PARA CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECOLHIMENTO PARCIAL. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4º, DO CTN. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a apelação do Estado de Mato Grosso, afastando a alegação de decadência do crédito tributário referente ao ICMS apurado em menor valor e determinando o prosseguimento da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar o prazo decadencial aplicável ao caso, considerando o recolhimento parcial do ICMS; e (ii) verificar a tempestividade da constituição do crédito tributário para os períodos indicados na Certidão de Dívida Ativa n.º 20127787.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recolhimento parcial do tributo atrai a aplicação do prazo decadencial previsto no art. 150, § 4º, do CTN, contado a partir do vencimento da obrigação tributária, nos termos da jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 383).

4. A jurisprudência recente do próprio STJ modificou parcialmente o entendimento consolidado em sua Súmula 463, exigindo, para início da contagem do prazo decadencial a partir da data do vencimento da parcela devida, o recolhimento, ao menos parcial, do débito.

5. Uma vez reconhecido o adimplemento parcial do crédito tributário, o termo inicial do prazo decadencial para lançamento tem início a partir do vencimento da obrigação.

6. Constatou-se, na Certidão de Dívida Ativa, que os fatos geradores ocorreram entre janeiro e maio, bem como setembro de 2006, razão pela qual o prazo máximo para a constituição do crédito tributário do período mencionado expirou em 01/10/2011.

7. A constituição definitiva do crédito somente ocorreu em 17.10.2011, após expirado o prazo decadencial de cinco anos, conforme o art. 150, § 4º, do CTN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno provido. Reconhecimento da decadência para constituição do ICMS referente aos meses de janeiro a maio e setembro de 2006.

Tese de julgamento: Aplica-se o prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 150, § 4º, do CTN para constituição de crédito tributário relativo ao ICMS, quando houver recolhimento parcial do tributo, contado a partir da ocorrência do fato gerador.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 150, § 4º e 173, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2337783/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 13.11.2023; Tema 383/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Giramundo Comércio e Transportes LTDA - ME contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, afastando a alegação de decadência do crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n.º 20127787 e determinando o prosseguimento da execução fiscal.

Nas razões do agravo, o recorrente defende que a decisão monocrática deve ser reformada, pois, ao contrário do entendimento adotado, o recolhimento a menor do tributo caracteriza hipótese de pagamento antecipado. Nesse contexto, sustenta que, conforme disposto no art. 150, § 4º, do CTN, o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário é de cinco anos, contados a partir da ocorrência do fato gerador, o que resultaria na decadência do lançamento. Além disso, argumenta que os documentos constantes dos autos comprovam que o recolhimento parcial foi efetivamente realizado. (Id. 218434669)

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a manutenção da decisão agravada, sustentando que o prazo decadencial aplicável é aquele previsto no art. 173, I, do CTN, uma vez que não houve recolhimento antecipado suficiente para ensejar a aplicação do art. 150, § 4º.

Ademais, argumenta que a constituição do crédito foi tempestiva, considerando que o prazo para o lançamento expiraria apenas em 31 de dezembro de 2011, tendo sido o crédito regularmente formalizado em 21 de junho de 2011. (Id. 221887685)

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça (Súmula 189/STJ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O agravo interno interposto pela parte recorrente é regular, tempestivo e cabível. Assim, conheço do recurso.

O crédito tributário em discussão refere-se ao recolhimento a menor do ICMS no período de janeiro a junho de 2006, com constituição formalizada em 21 de junho de 2011. O agravante sustenta a aplicação do art. 150, § 4º, do CTN, argumentando que houve pagamento antecipado do tributo e que, por conseguinte,
estaria
configurada a decadência para o lançamento do crédito.

A decisão monocrática entendeu que o caso se enquadra no art. 173, I, do CTN, dado que não houve recolhimento antecipado do tributo em valor suficiente para justificar a aplicação do art. 150, § 4º.

O prazo decadencial foi contado a partir de 1º de janeiro de 2007, encerrando-se em 31 de dezembro de 2011. Assim, a constituição do crédito tributário em 21 de junho de 2011 foi considerada tempestiva.

Transcrevo o trecho da decisão monocrática, relevante para o julgamento deste agravo:

Na certidão de dívida ativa nº 20127787, consta que o fato gerador ocorreu entre janeiro e setembro de 2006 e a data do vencimento entre fevereiro e outubro de 2006 (Id. 208126683 – fls. 3).

Quanto ao termo inicial da decadência, nos casos em que o tributo está sujeito a lançamento por homologação, e o contribuinte não efetua o pagamento antecipado, aplica-se a regra geral do artigo 173, I, do Código Tributário Nacional:

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, o artigo 39-B, foram admitidas novas formas de constituição: aviso de cobrança fazendária, notificação de lançamento, aviso de cobrança da conta corrente fiscal, documento de arrecadação, termo de intimação ou termo de apreensão e depósito.

No caso, na certidão de dívida ativa nº 20127787, consta que o crédito tributário foi constituído em 21 de junho de 2011 pelo aviso de cobrança fazendária nº 20127787 (Id. 208126683 – fls. 4).

Dessa forma, não se operou a decadência referente aos fatos geradores de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e setembro de 2006 (Id. 208126683 – fls. 4), visto que a constituição do crédito ocorreu no dia 21 de junho de 2011, antes do término do prazo previsto citado no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional.
(Id. 216936153)

Pois bem. O ICMS é um imposto sujeito ao lançamento por homologação, modalidade para a qual há regra específica quanto ao termo inicial da contagem do prazo decadencial, prevista no §4º, do art. 150 do Código Tributário Nacional (CTN):

“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

[...]

§ 4º.
Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador
; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação”. (destaquei)

Essa regra é aplicável quando o contribuinte declara e recolhe o valor devido, ainda que parcialmente. A partir desse momento, o Fisco possui o prazo de cinco anos para constituir a diferença não declarada e não paga.

A propósito, colaciono julgado do STJ nesse sentido, com o devido destaque para a parte relevante a este julgamento:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREMISSAS FÁTICAS INCONTROVERSAS NOS AUTOS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INAPLICABILIDADE DAS SÚMULAS 7 E 182 DO STJ E 283 DO STF. EXECUÇÃO FISCAL, AJUIZADA EM 01/09/2016, CONTRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, PARA A COBRANÇA DE ISS DO EXERCÍCIO DE 2009, COM NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO EM 13/12/2014.
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA E NEM DE PRESCRIÇÃO
. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO, INDEPENDENTEMENTE DO PEQUENO VALOR DA DÍVIDA EM COBRANÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

V.
Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, "tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, caso do ISS, a obrigação tributária não declarada pelo sujeito passivo no tempo e modo determinados pela legislação de regência está sujeita ao procedimento de constituição do crédito pelo Fisco, por meio do lançamento substitutivo, o qual deve se dar no prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, quando não houver pagamento antecipado, ou no (prazo) referido no art. 150, § 4º, do CTN, quando ocorrer o recolhimento de boa-fé, ainda que em valor menor do que aquele que a Administração entende devido, pois, nesse caso, a atividade exercida pelo contribuinte ou responsável de apurar e pagar o crédito tributário está sujeita à verificação pelo ente público pelo prazo de cinco anos, sem a qual ela (a atividade) é tacitamente homologada
" (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.893.596/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/03/2023). De fato, "consoante jurisprudência do STJ, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação em que não ocorre pagamento antecipado, o prazo decadencial rege-se pelas disposições do art. 173, inciso I, do CTN, ou seja, será de 5 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. A peculiaridade de tratar-se de ISS lançado mês a mês não afasta os preceitos de que 'o exercício a partir do qual o lançamento de ofício - o único cabível em face do inadimplemento - passou a poder ser efetuado é o próprio exercício em que ocorreu o fato gerador e venceu o prazo para o pagamento do tributo, contando-se os cinco anos do prazo decadencial do dia 1º de janeiro subsequente' (Paulsen, Leandro. 'Direito Tributário'. 11ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, pág. 1.183)" (STJ, REsp 1.421.487/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2015).
Consoante enuncia a Súmula 555/STJ, "quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa". De acordo, ainda, com a Súmula 622/STJ, a notificação do lançamento ou do auto de infração "faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial"
.

[...]

VIII. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2337783 SP 2023/0104448-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2023) (
destaquei
)

Como se pode observar, a jurisprudência recente do próprio STJ alterou parcialmente o entendimento consolidado em sua Súmula 463:

“A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.”

Desse modo, além da entrega da declaração do contribuinte,
exige-se o recolhimento do tributo
,
“
ainda que em valor menor do que aquele que a Administração entende devido”
(AgInt no AgInt no AREsp: 2337783 SP).

Para averiguar o momento de constituição definitiva do crédito tributário no caso em questão, é necessário verificar, entre as provas produzidas pela agravante, se, além da entrega da declaração, houve o recolhimento do ICMS. No agravo interno, a parte indica a própria CDA n. 20127787, como elemento de prova de que houve o recolhimento do imposto, ainda que parcial.

No referido documento, consta a seguinte motivação para a glosa e consequente lançamento de ofício do tributo:

“Descrição Infração:
Recolheu ICMS
a menor
por ter apurado o imposto utilizando base de cálculo inferior ao montante de serviços de transportes prestados e informados na GIA”
(Id. 208126683, p. 4) (destaquei)

Desse modo, conforme o documento que fundamenta a execução fiscal, verificou-se o recolhimento parcial do ICMS no período indicado, com fatos geradores ocorridos nos meses de janeiro a maio e setembro de 2006.

Em face dessa constatação, a contagem do prazo decadencial para a constituição definitiva do tributo deve seguir o disposto no art. 150, § 4º, do CTN, iniciando-se o prazo de 05 (cinco) anos a partir da ocorrência do fato gerador ou, de forma mais específica, a partir do vencimento do prazo de pagamento, conforme a tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo n.º 383 pelo STJ:

“
O prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional.”

Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL – INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA E/OU PRESCRIÇÃO – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

Quando se trata de tributos sujeitos a lançamento por homologação como é o caso do ICMS, quando o contribuinte declara e recolhe pelo menos uma parte do valor devido, aplica-se a regra do artigo 150 do CTN, ou seja, o Fisco tem o prazo de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador para constituir a diferença não declarada e/ou não paga, tendo em vista a existência de declaração e princípio de pagamento

Nesses casos o Superior Tribunal de justiça entende que o prazo prescricional passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento da exação, o que ocorrer por último.

Se o executado não demonstra que houve declaração e princípio de pagamento, como na espécie, aplica-se a regra do artigo 173 do CTN, ou seja, o Fisco possui 5 (cinco) anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte para constituir o crédito tributário.

Nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos passa a fluir com a constituição definitiva do crédito.

Constituído o crédito tributário e ajuizada a execução fiscal dentro do quinquênio legal, não há que falar em decadência e nem em prescrição.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, o que não é o caso dos autos. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0006991-76.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024) (destaquei)

Consequentemente, para o ICMS cobrado no período de janeiro a maio, além de setembro, de 2006, que o é o período abordado no recurso, o termo inicial da contagem do prazo decadencial teve início no vencimento da obrigação, conforme as seguintes datas indicadas na Certidão de Dívida Ativa (CDA): 01/02/2006, 01/03/2006, 01/04/2006, 01/05/2006, 01/06/2006 e 01/10/2006. Considerando a data mais recente de vencimento – 01/10/2006 – o prazo máximo para a constituição do crédito tributário do período mencionado, expirou em 01/10/2011.

Considerando que o crédito tributário foi constituído apenas em 17/10/2011, por meio do Aviso de Cobrança Fazendária n. 167625 (Id. 208126723) é inegável que já havia se operado a decadência do direito ao lançamento do imposto, nos termos do art. 150, § 4º, do CTN.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo interno para reformar a decisão monocrática recorrida, reconhecendo a ocorrência da decadência do direito ao lançamento do ICMS referente aos meses de janeiro a maio, bem como setembro de 2006, conforme consignado na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º 20127787. Como consequência, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença apelada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025